Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719716-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO A parte agravante informa que as partes entabularam acordo perante o juízo de origem, que suspendeu o andamento processual até o cumprimento integral do acordo (ID 167312595, nos autos de origem). Esclareça a Agravante o seu interesse recursal. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora